Tribunal: TJDFT
Processo: 0702978-43.2024.8.07.0018
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-18

Ementa:
Ementa. DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. IRREGULARIDADE NO PREENCHIMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO. PREJUÍZO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGALIDADE AFASTADAS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo AUTOR em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos da exordial.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 63563895). Tendo em vista os documentos apresentados pela recorrente, defiro o requerimento de gratuidade judiciária.
3. Em suas razões recursais, o recorrente alega que o Auto de Infração foi registrado em nome de L. J. de S., terceiro desconhecido, e não em nome do autor, que é o proprietário do veículo. Esclarece que "além de não exercer quaisquer atividades de trabalho com o L. J. DE S., não possui vínculo de parentesco e/ou de amizades no local indicado pela autuação." Argui, também, que, como proprietário do veículo, não foi notificado da penalidade da infração. Argumenta que "a Súmula 312 do Supremo Tribunal de Justiça estabelece a obrigatoriedade da comprovação do envio da notificação da autuação e da imposição da penalidade de trânsito decorrente da infração no processo administrativo diante da ilegalidade da aplicação de pagamento de multa sem a existência de notificação regular ao infrator." Pugna pela anulação do auto de infração e penalidades em virtude das irregularidades descritas acima.
4. Não foram apresentadas contrarrazões.
II. Questão em discussão
5. A controvérsia reside em determinar a validade do auto de infração n.o SA03111142.
6. Na origem narra o autor que é proprietário do veículo Volkswagen NIVUS Highline TSI ano 2022/2022, branco, Placa REU3E59, RENAVAM 0***1, Chassi 9****4. Conta que, no dia 28/08/2022, foi lavrado o Auto de Infração de Trânsito no SA03111142, por infringência ao art. 277, com conduta prevista no art. 165-A do Código de Trânsito Brasileiro – CTB. Relata que apesar de constar a data de notificação de penalidade a ser aplicada, registrada em 13/02/2023, não recebeu a segunda notificação, de penalidade da infração. Argui, também, que o auto de infração fora registrado em nome de L. J. DE S., terceiro e infrator, e não está vinculada em nome do autor que é proprietário do veículo. Esclarece que a multa está no nome do autor, mas no documento da autuação está em nome de terceiro, conforme extraído em site do DETRAN-DF.
7. Das provas coligidas aos autos, verifica-se que do extrato de detalhamento de multa que no dia 28/08/2022, às 01h47, foi expedida o auto de infração no SA03111142, por infração ao art. 165-A, CTB, constando no campo Dados do Condutor: F. A. R., CPF final 199, e no campo Dados do Infrator L. J. DE S., CPF final 887 (ID 63563884).
III. Razões de decidir
8. A infração prevista no artigo 165-A do Código de Trânsito Brasileiro, que trata da recusa do condutor de veículo a realizar testes ou exames para verificação do uso de álcool ou de outras substâncias psicoativas, é de mera conduta e dispensa a certificação do estado de embriaguez. (Acórdão 1213765_, 20190020029770UNJ, Relator Juiz ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Turma de Uniformização, data de julgamento: 12/9/2019, publicado no DJe: 13/11/2019.)
9. Ocorrendo infração prevista na legislação de trânsito, lavrar-se-á auto de infração, do qual constará: I - tipificação da infração; II - local, data e hora do cometimento da infração; III - caracteres da placa de identificação do veículo, sua marca e espécie, e outros elementos julgados necessários à sua identificação; IV - o prontuário do condutor, sempre que possível; V - identificação do órgão ou entidade e da autoridade ou agente autuador ou equipamento que comprovar a infração; VI - assinatura do infrator, sempre que possível, valendo esta como notificação do cometimento da infração(art. 280, CTB).
10. Na notificação de autuação e no auto de infração, quando valer como notificação de autuação, deverá constar o prazo para apresentação de defesa prévia, que não será inferior a 30 (trinta) dias, contado da data de expedição da notificação (Art. 281-A, CTB).
11. Consoante a Resolução Contran no 918, de 28/03/2022, "entende-se por: I - Auto de Infração de Trânsito (AIT): documento que dá início ao processo administrativo para imposição de punição, em decorrência de alguma infração à legislação de trânsito; II - Notificação da Autuação (NA): procedimento que dá ciência ao proprietário do veículo de que foi cometida uma infração de trânsito com seu veículo; III - Notificação da Penalidade (NP): procedimento que dá ciência da imposição de penalidade, bem como indica o valor da cobrança da multa de trânsito."
12. Dispõe a Súmula 312 do STJ: "No processo administrativo, para imposição de multa de trânsito, são necessárias as notificações da autuação e da aplicação da pena decorrente da infração."
13. Os atos administrativos gozam de presunção de veracidade e legalidade juris tantum admitindo-se prova em contrário.
14. Na hipótese, embora a infração, art. 165-A, CTB, pressuponha a abordagem pessoal do condutor do veículo, da leitura do AIT restam dúvidas quanto ao real infrator. Há divergência no preenchimento dos dados do condutor e do infrator no momento da abordagem. Não é possível aferir com veracidade quem conduzia o veículo na ocasião se o seu proprietário (autor), ou a pessoa de L.J.de S., CPF final 068-87.
15. A contestação veio desacompanhada de qualquer prova apta a corroborar a afirmação que era o autor que conduzia o veículo na ocasião. A autuação deveria ter sido lavrada na presença do condutor e fazendo constar a sua assinatura, a fim de valer como notificação do cometimento da infração. Porém, o réu não acostou aos autos o auto de infração assinado pelo infrator (art. 280, VI, CTB), tampouco comprovou a notificação da autuação do proprietário.
16. Os atos administrativos devem ser expedidos de forma suficientemente clara e lastreados em prova idônea a permitir a defesa do infrator. A existência de contradição na anotação do responsável pela infração e a ausência de prova da notificação da infração prejudicam a exercício do direito de defesa do autor, afastando a presunção de veracidade do ato administrativo.
17. Ante o exposto, merece reforma a sentença para julgar procedente o pedido do autor anular o auto de infração n SA03111142
IV. Dispositivo e tese
18. Recurso conhecido e provido para anular o Auto de Infração no SA03111142.
19. Vencedor o recorrente, não há condenação ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência.
20. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Tese de julgamento: "Os atos administrativos devem ser expedidos de forma suficientemente clara e lastreados em prova idônea a permitir a defesa do infrator".